Tribunal: TJMT
Processo: 1037434-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037434-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY WALTER RAFAEL CARMELINO OLIVEIRA PEIXER - CPF: 926.229.091-87 (RECORRENTE), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ACORDO CERTO LTDA. - ME - CNPJ: 08.702.298/0001-93 (RECORRIDO), CRISTIANA APARECIDA QUIRINO FERREIRA - CPF: 271.328.248-99 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.

ASTREINTE
S
.
LIMINAR CONCEDIDA NA SENTENÇA. CUMPRIMENTO REALIZADO DEPOIS DO PRAZO FIXADO. MULTA DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
exigibilidade
da
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação

de
fazer
(
astreinte
),
depende
de
duas

condições
: (1) que a parte
devedora

seja

intimada

pessoalmente
para o
cumprimento
(STJ
,

Súmula
410
); e (2)
que a obrigação tenha sido estabelecida em sentença ou nela confirmada

(STJ
REsp
1200856/RS, Rel.
Ministro
SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,

julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014).

Havendo
a
devida

intimação
d
o devedor
d
a liminar
concedida
na

sentença que fixou a obrigação e ocorrendo o respectivo cumprimento somente depois de transcorrido o prazo estabelecido no
decisum
, a
s

astrein
te
s

são exigíveis
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1037434-88.2021.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SIDNEY WALTER
RAFAEL CARMELINO OLIVEIRA PEIXER

Recorrido
:
ACORDO CERTO LTDA. - ME / KROTON EDUCACIONAL S.A. / EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SIDNEY WALTER RAFAEL CARMELINO OLIVEIRA PEIXER
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / ACORDO CERTO LTDA. - ME.

O
juízo
singular
concluiu
que: a)
a
obrigação

imposta

às

partes

executadas

foi

cumprida
; e b)
não

houve

a

intimação

pessoal
para o
devido

cumprimento
.
Rejeitou

liminarmente

os
embargos à
ex
ecução

opostos
pela
parte

executada
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e
determinou
o
arquivamento
dos autos.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
cumprimento
da
obrigação

não

o
correu
no
prazo

fixado
; e
b) as
partes

reclamadas

foram

devidamente

intimadas
para
tal
.
Requereu o prosseguimento do feito para executar a multa

fixada

na

sentença
e o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

imposta
.

As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutençã
o
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Exigibilidade
das
astreintes
.

A exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (
astreinte
) de
pende de
duas condições: (1) que a parte devedora seja intimada pessoalmente para o cumprimento
;
e (2) que a obrigação tenha sido concedida em sentença ou
nela
confirmada.

Quanto
a
intimação pessoal
, vale destacar que, embora o artigo 513, §
2o, inciso I, do CPC, autorize a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento da condenação, sob pena d
e incidência d
a multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, esta regra não se aplica a condenação de obrigação fazer
e não fazer, bem como de entregar coisa.

Isto porque, para estas modalidades de obrigação é imprescindível a intimação pessoal, conforme entendimento já pacificado no STJ (Súmula 410):

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A Súmula 410 do STJ
continua sendo
aplicada na
referida Corte, conforme demonstra
m os julgados
de todas as suas
Turmas que julgam matéria de natureza
civil:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SÚMULA 410/STJ.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE, OU MESMO DE SEU ADVOGADO, PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE MULTA DI
ÁRIA.
AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)2.
Em
2009,
foi

sumulado
o
entendimento

desta
Corte no
Enunciado
410 do STJ,
estabelecendo
que a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

p
elo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
.
Dessa
forma,
apenas

após

a

intimação

específica
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
é que
pode

ter

início
a
fluência
da
multa

cominatória
.
Julgados
:
AgInt
no
AREsp
. 1.068.022/RS, Rel. Min. MARIA I
SABEL GALLOTTI,
DJe
18.12.2017;
AgRg

nos

EDcl
no
REsp.
1.459.296/SP, Rel.Min. SIDNEI BENETI,
DJe
1o.9.2014;
REsp.
1.349.790/RJ, Rel.
Min.MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
27.2.2014. (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ.

ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
DO
D
EVEDOR.
ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005.
1. "É
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após
a
ediç
ão
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após
a entrada
em
vigor do novo
Código
de
Processo
Civil" (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
Acórdão

Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
,
julgado

em
19/12/2018,
DJe
07/03/2019).2.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).

OBRI
GAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DO
DEVEDOR.
SÚMULA 410/STJ.

ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.
1. Segundo a
orientação

jurisprudencial

desta
Corte, "é
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após

a

edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após

a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil".
(
ERE
sp
1360577/MG, Rel. p/
acórdão

Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial,
DJe
07/03/2019).
2.
Fundamentos
do
agravo

interno
que
não
alteram as
conclusões
da
decisão

agravada
.3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel.
Ministro

PAUL
O DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
SÚMULA N. 410/STJ.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA
DO
ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)2. "A
prévia

intimação

pesso
al
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
" (
enunciado
n. 410 da
Súmula
do STJ). (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
,
jul
gado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020)

É importante frisar, que
a intimação pessoal compreende tanto a intimação por Oficial de Justiça e pelos Correios, como a eletrônica
,
prevista no artigo 246, § 1o, do CPC e regulamentada pela Portaria-Conjunta 291/2020-
PRES-
CGJ.

Em relação
a
necessidade de a obrigação ser concedida ou confirmada por sentença
, o assunto já se encontra sedimentado no Superior Tribunal de Justiça
,
por meio de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO AR
T. 543-C
DO
CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ART. 543-C
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCI
AL
DO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.
1.-
Para
os

efeitos
do art. 543-C
do

Código
de
Processo
Civil,
fixa
-
se a

seguinte

tese
: "A
multa

diária

prevista
no § 4o do art. 461 do CPC,
devida

desde
o
dia

em
que
configurado
o
de
scumprimento
,
quando

fixada

em

antecipação
de
tutela
,
somente

poderá

ser

objeto
de
execução

provisória

após
a
sua

confirmação pela sentença de mérito e desde que o

recurso

eventualmente

interposto

não

seja

recebido
com
efeito

suspensivo
."
2. -
O
termo
"
sent
ença
",
assim

como

utilizado

nos

arts
. 475-N, I, e 475-O do CPC,
deve

ser

interpretado
de forma
estrita
,
não

ampliativa
,
razão
pela
qual
é
inadmissível

a

execução

provisória
de
multa

fixada

por

decisão

interlocutória

em

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
ai
nda
que
ocorra
a
sua

confirmação

por

Acórdão
. 3.-
Isso

porque
,
na

sentença
, a
ratificação
do
arbitramento
da
multa

cominatória

decorre
do
próprio

reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe

dá

suporte
,
então

apurado

após

ampla

dilaçã
o

probatória
e
exercício
do
contraditório
,
ao

passo

em
que a
sua

confirmação

por
Tribunal,
embora
sob a
chancela
de
decisão

colegiada
,
continuará

tendo

em

sua

gênese

apenas
à
análise
dos
requisitos
de
prova

inequívoca
e
verossimilhança
,
próprios
da
cogniçã
o

sumária
,
em
que
foi

deferida
a
antecipação
da
tutela
.
4.-

Recurso
Especial
provido
,
em

parte
: a)
consolidando
-
se a

tese
supra, no regime
do
art. 543-C do
Código
de
Processo
Civil e da
Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de
Justiça
; b) no
caso

concreto
,
dá
-se
parcial

provimento

ao

Recurso
Especial. (STJ
REsp
1200856/RS, Rel.
Ministro
SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
:
(1) a
parte

devedora

foi

pessoalmente

intimada
,
de
forma
eletrônica
, para o
cumprimento
da
obrigação

em
06/07/2023 cf. se
afere

na
aba "
expedientes
"; (2) a
obrigação
de
restabelecer
o
acordo
de
renegociação

foi

cumprida

tão

somente

em
20/07/2022 (ID 189017197/PJe2; e (3) a
obriga
ção
de
fazer

foi

concedida

liminarmente

na

própria

sentença
(ID 189017194/PJe2).

Portanto
, a
multa
é
exigível
,
visto
que
a

obrigação
de
fazer

foi

cumprida

somente

depois
de
transcorrido
o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

estabelecido
no
decisum
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
declarar

a

exigibilidade
da
multa

fixada

na

sentença
de
mérito
, ante o
cumprimento

tardio
da
obrigação
de
fazer

nela

imposta
,
e,

por

consequência
,
determino

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, dat
a
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024